Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÕES NÃO ABORDADAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADEQUAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Não se conhece de questões que não foram aventadas na primeira instância e nem na apelação, restando vedada sua análise somente em sede de embargos declaratórios.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em omissão quando, a par da intenção do embargante de rediscutir o mérito, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, decidiu o recurso com base na prova documental, nas normas de regência e nos julgamentos do STJ, concluindo pela abusividade dos reajustes anuais das mensalidades de plano de saúde.
4. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos parcialmente conhecidos e não providos.